Tribunal: TJMT
Processo: 1024316-14.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024316-14.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVANTE), AVVENE AGROCIENCIAS LTDA - CNPJ: 07.208.055/0001-30 (AGRAVADO), GIORDANO SCHNEIDER DE OLIVEIRA - CPF: 018.683.430-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROTESTO DO TÍTULO APRESENTADO NO CURSO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA ENTREGA OU NÃO DO PRODUTO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE INCABÍVEL PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Mostra-se correta a decisão que admitiu a juntada de novos documentos com o fim específico de espancar de dúvidas a higidez do título que embasa a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEONÍZIO DEMÉTRIO TERNOSKI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 1001390-09.2021.8.11.0086, ajuizada por AVVENE AGROCIÊNCIAS LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o agravado ajuizou a ação de execução com base em boletos bancários, desacompanhados, contudo, do respectivo protesto do título ou de recibo que comprovasse a entrega das mercadorias.

Pugna pela reforma da decisão, a fim de extinguir a execução, na origem.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Na referida exceção de pré-executividade, a parte executada, ora agravante, pugnou pela extinção da execução, sob o argumento de que a parte exequente deixou de apresentar, no ato do ajuizamento da ação, o protesto do título e a comprovação da entrega do produto.

Em que pese a insurgência recursal, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, depreende-se dos autos, que no curso da execução, mais precisamente na resposta à exceção de pré-executividade, a excepta/exequente, ora agravada, apresentou o documento de protesto do título executivo, o qual foi recebido como emenda à inicial.

O documento apresentado no id nº 74212690, nos autos de origem, demonstra que o protesto da duplicata mercantil foi efetivado em 13.04.2021, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação, a qual se deu em 16.04.2021.

Assim, mostra-se correta a decisão que admitiu a juntada de novos documentos com o fim específico de espancar de dúvidas a higidez do título que embasa a execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATA - ENTREGA DA MERCADORIA - COMPROVAÇÃO POSTERIOR - POSSIBILIDADE - VALIDADE DO TÍTULO - DECISÃO MANTIDA. A duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da prestação do serviço, sendo que a juntada deste último em momento posterior ao ajuizamento da ação é plenamente cabível, já que sua ausência se trata de mera irregularidade, suprível pela prova da entrega das mercadorias. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.14.003279-1/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2014, publicação da súmula em 18/12/2014)

Ademais, quanto a impugnação aos documentos utilizados pelo credor para comprovar a entrega do produto, os quais, segundo o agravante, não teriam validade alguma, não há, na estreita via da exceção de pré-executividade como questioná-los, na medida em que, para tanto, seria necessária ampla dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, meio defensivo de origem doutrinária admitido pela jurisprudência, consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do Julgador, nos próprios autos da execução, e independentemente de penhora, embargos ou impugnação, matérias de ordem pública, suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e que não exijam dilação probatória. 2. As alegações de nulidade do título executivo e ilegitimidade passiva demandam dilação probatória de modo que não se mostra possível o acolhimento da exceção de pré-executividade. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.170351-5/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 28/09/2022)

Assim, diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023